Tribunal: TJDFT
Processo: 0749318-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO ELETRÔNICO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO CURSO DO PROCESSO. FUGA. DIVERSAS OCORRÊNCIAS CONTRA A PACIENTE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONTEMPORANEIDADE. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO INDICAÇÃO. PRAZO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PRAZO IMPRÓPRIO. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente apoiou-se em elementos concretos para demonstrar a necessidade da segregação cautelar, apontando a existência do crime, os fortes indícios de autoria, o risco de reiteração criminosa e a não localização da investigada para prestar esclarecimentos à polícia, o que se constituiu em risco à ordem pública e à persecução penal, preenchendo os requisitos do art. 312 do CPP.
2. A contemporaneidade refere-se aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não aos fatos em si. Precedentes do STF.
3. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 e estiver preenchido um dos requisitos do art. 313, ambos do CPP.
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado; qual seja, resguardar a ordem pública, o meio social e a persecução penal.
5. O prazo assinalado na lei para conclusão do inquérito policial é impróprio; ou seja, pode ser prorrogado a depender da complexidade das investigações, o que já se vislumbra no caso, diante das diversas medidas cautelares autorizadas pelo juízo, resultando na busca e apreensão de diversos aparelhos celulares e computadores, quebra de sigilo telefônico, telemático e bancário, não só da paciente como dos demais investigados, mostrando-se prematuro afirmar que há desídia estatal na condução do inquérito que aponte para constrangimento ilegal.
6. Ordem denegada.